Tribunal: TJBA
Processo: 0563758-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563758-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO DE JESUS SANTANA e outros (6)

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE
COLETIVO - RESPONSABILIDADE - OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CASO FORTUITO AFASTADO. - AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES PARA O EVENTO DANOSO - CULPA CONCORRENTE AFASTADA - PENSÃO PARA GENITORES EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO FILHO. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL DOS SOBREVIVENTES. PENSÃO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. VALORES FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES QEU NÃO DESTOAM DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

1. Não há cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos permitem o julgamento do processo, no estado em que se encontra.

2. Não há conexão quando, embora formulado o mesmo pedido nas ações que se originam do mesmo fato, são distintas as partes que neles figuram, e a decisão de uma não interfere no resultado da outra.

2. A concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, sejam eles usuários ou não dos serviços prestados, uma vez que o art. 37, § 6º, da CR/88 não faz qualquer distinção neste sentido.

3. Em se tratando de responsabilidade objetiva, a empresa de ônibus somente se eximirá da responsabilidade se comprovar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como a ocorrência de força maior.

4. Inexistência de caso fortuito externo.

5. Pensão para genitores em razão do falecimento do filho. Consoante a jurisprudência deste STJ, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.

6. É inegável o direito da vítima a percepção de indenização na forma de pensionamento mensal na medida em que restou evidenciado que do acidente advieram sequelas permanentes que, evidentemente, afetam a capacidade laborativa, ainda que parcialmente.

7. A cumulação dos danos estético e moral advindos do mesmo evento é amplamente aceita pela jurisprudência do STJ.

8 Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, "a prova do dano moral se satisfaz, em determinados casos, com a demonstração do fato externo que o originou e pela experiência comum. No caso específico, em que houve morte, a dor da família é presumida, sendo desnecessária fundamentação extensiva a respeito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Civeis Simutâneas n.
0563758-53.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados ORLANDO DE JESUS SANTANA e RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR